Tribunal: STF
Processo: HC 74384
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
FIXAÇÃO. CASA DE ALBERGADO. ARTIGO 117 DA LEP. ORDEM DENEGADA.
        I - A fixação do regime especial de cumprimento de pena depende
não só do quantum da pena aplicada, mas também da observância dos
critérios previstos no artigo 59 do CP. Ausência de ilegalidade.
        II - A prisão   albergue domiciliar só é cabível nas hipóteses
do artigo 117 da LEP, e desde que haja, na localidade da execução da
pena, Casa de Albergado ou estabelecimento que se ajuste às
exigências legais do regime penal aberto. Precedentes do STF.
        Ordem denegada.